Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO.
I – Deve ser revogada a prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medida protetiva, o qual não figurou na denúncia, que imputou ao paciente o delito de ameaça, quando o período da segregação cautelar superar prazo razoável, considerando as penas cominadas para a infração, bem como possível regime de cumprimento de pena, diante da primariedade do agente.
II – Ordem concedida.